Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725312-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÔES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DA DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DA IRREGULARIDADE. LEGALIDADE. PERÍODO DA COBRANÇA. PROVA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. A ação - ação declaratória de inexistência de débito e de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI no 128303. Reconvenção com pedido de cobrança do valor contido na fatura. 2. Decisão anterior - sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o reconvencional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a existência ou não de violação no medidor da empresa-autora que impediu o registro da energia consumida e consequente (in)exigibilidade do débito de R$ 816.992,23 referente à diferença do consumo de trinta e seis ciclos (meses). III. Razões de decidir 4. A apelante-autora é uma pessoa jurídica que tem por objeto social condicionamento físico. Desse modo, a energia elétrica é utilizada como insumo de suas atividades, de forma que não está configurada a qualidade de destinatária final a incidir as normas do CDC. 5. O TOI emitido pela concessionária de energia possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao usuário a prova da inexistência de irregularidade no medidor, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A responsabilidade pelo pagamento da diferença de consumo independe do conhecimento da autoria da violação do medidor, bastando a comprovação de que houve consumo efetivo não registrado corretamente. 7. A limitação da cobrança ao período de seis ciclos é devida diante da ausência de comprovação objetiva do início da irregularidade, nos termos do art. 596, §1o, da Resolução ANEEL no 1000/2021. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Res. ANEEL no 1000/2021, art. 596, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939612, 0700664-12.2023.8.07.0002, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/11/2024. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, asseverando que agiu dentro da legalidade ao realizar inspeção técnica na unidade consumidora, identificando irregularidade no medidor e notificando o consumidor conforme a Resolução ANEEL no 1000/2021. Sustenta que o procedimento respeitou o contraditório e a ampla defesa, não sendo unilateral. Afirma que a cobrança por recuperação de consumo decorre do exercício regular de direito. Defende, ainda, a reconvenção para obter a reparação pelos prejuízos causados por fraude no medidor de energia; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, alegando que, diante do elevado valor da causa, os honorários advocatícios fixados são excessivos e desproporcionais. Requer, portanto, que sejam arbitrados em quantia certa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 188 do CC e 85, §§2o e 8o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028